Tribunal: TJPA
Processo: 0015858-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015858-41.2018.8.14.0401

APELANTE: ROMULO JAIME ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DEFINIDA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer desclassificação postulada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rômulo Jaime Arruda
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia

presente à ID 5992676
, que no dia 14/07/2018, por volta das 03h40min, Policiais Militares estavam em rondas pelo bairro da Sacramenta quando visualizaram o denunciado Romulo, na companhia de um indivíduo de nome Cícero, ao passo que aquele, ao avistar a polícia, apressou o passo, razão pela qual foi seguido pelos Policiais, que viram o momento em que ele dobrou a esquina e tentou se librar de uma caixa de papelão, razão pela qual o abordaram e, após realizarem buscas, localizaram a referida caixa, na qual continha 12 porções de substancia pastosa marrom, envolta em plástico transparente, tratando-se de 32,5g de cocaína. Em poder de Cícero nada de ilícito foi encontrado, porém, o réu foi encaminhado à delegacia, sendo que no caminho ainda tentou escapar da viatura, mas foi novamente detido.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais
, ID 5992696
,
postula
a defesa a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, por entender que inexistem nos autos provas para embasar um decreto condenatório, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Requer também a manifestação expressa da Corte sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise da tese apresentada neste apelo.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

Postula a defesa a absolvição do recorrente do crime que lhe foi imputado, por entender que inexistem nos autos provas para embasar um decreto condenatório, ou caso não seja este o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Analisando esta tese levantada, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, não existindo qualquer razão para a pretendida desclassificação postulada, tendo em vista que
o depoimento das testemunhas, ARTIMES VINICIUS SILVA SIQUEIRA e KLEYSON DANILO DE RAMOS COSTA, procedido em juízo, confirmaram todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que
estavam em ronda pela av. Senador Lemos quando avistaram o denunciado; que quando o mesmo percebeu os policiais começou a andar acelerado, e se desfez de um objeto, jogando-o na rua; que abordaram o denunciado mas não encontraram nada em seu poder; que pegaram o objeto que o réu tentou se desfazer e verificaram que tratava-se de uma caixa, que tinha em seu interior material entorpecente; que a droga estava individualmente embalada em saquinhos plásticos.

O denunciado, em juízo, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer calado.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/04/2024